Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTES ENTRE SI. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), todos em contexto de violência doméstica, além de fixação de reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados; e (ii) verificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra das vítimas, especialmente em crimes de violência doméstica, goza de especial relevância, sendo corroborada por demais provas, como termos de declaração, boletins de ocorrência, relatório do PROVID e mídias.
4. O acusado descumpriu reiteradamente medidas protetivas que lhe foram impostas e praticou ameaças de forma direta e indireta, inclusive contra a filha, causando temor real às vítimas e comprometendo sua liberdade e segurança.
5. A negativa genérica do réu e suas justificativas não se sustentam diante do robusto conjunto probatório, que evidencia a materialidade e autoria dos delitos.
6. O montante arbitrado a título de reparação mínima (R$ 500,00) respeita os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica do ofensor e caráter pedagógico da indenização, estando em conformidade com precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.